Tribunal: TCU
Processo: 022.540/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 220/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, dentre outras medidas, apresentada pela empresa Enterpa Engenharia Ltda. (CNPJ 47.892.906/0001-21), por meio da qual são levantadas suspeitas de irregularidades ocorridas na Concorrência DH-176/2022 (Processo DH-PRC-2022/00030), do Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo (CNPJ: 46.375.200/0002-00), cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a retomada das obras de conclusão da execução da ampliação do canal de navegação à jusante da eclusa de Nova Avanhandava; Considerando que a irresignação do representante ampara-se nos seguintes pontos: (i) alteração da redação do subitem 16.1 do Edital, que trata de regra de reajuste dos preços contratuais em relação ao preço de referência (R$ 343.614.652,24) do Anexo IX (Planilha de Quantidades e Preços de Referência), a ser atualizado pelos índices utilizados pelo Dnit para obras portuárias, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorridos 12 (doze) meses da data do orçamento a que se refere a proposta, cujo marco inicial passou de abril/2021 para janeiro/2022, publicada no Diário Oficial - Poder Executivo - Seção I (página 188), de 7/10/2022, sem que fosse alterada, todavia, a data de abertura das propostas, mantida para às 9:30 do dia 14/10/2022, o que contrariaria o disposto no §4o do art. 21 da Lei 8.666/93 tendo em vista se considerar que o mencionado ajuste afetaria a formulação das propostas; e (ii) ausência de divulgação prévia do levantamento batimétrico existente de todo o canal (10km) ou a parte que fora fragmentada, o que inviabilizaria conhecer a situação do fundo desse canal e, assim, restaria criado fator permanente de incerteza em relação à quantidade correta de material a ser retirado e transportado, informação considerada fundamental para a elaboração de proposta plausível e competitiva (peça 1, p. 5-11); Considerando que, em relação às suspeitas levantadas sobre a alteração da redação do subitem 16.1 do Edital, que trata de regra de reajuste dos preços contratuais em relação ao preço de referência: (i) o próprio documento que formalizou a retificação do edital de licitação, para atualização do subitem 16.1 do item 16 - DO REAJUSTE (peça 25), já alertava que se tratava da correção de um erro material, sem o condão de trazer prejuízos à formulação das propostas pelos licitantes, na medida em que em diversos outros pontos do edital constava a informação correta de que as propostas deveriam ser elaboradas com base na planilha de quantidades e preços de referência (janeiro/2022); (ii) outros documentos que compõem anexos do edital estipulam, de fato, como data-base de reajuste de preços o mês de janeiro/2022, tais como o Cronograma Físico Financeiro de Referência (peças 5, p. 148 e 29, p. 2), Planilha Auxiliar de Referência - Item 1.4 Administração Local (peça 5, p. 153) e Minuta do Contrato (peça 5, p. 66); (iii) o disposto no art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93 apregoa que o critério de reajuste deverá retratar a variação efetiva do custo de produção desde a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir , até a data do adimplemento de cada parcela; (iv) a ausência de impugnações aos termos do edital por parte das licitantes, inclusive pela empresa ora representante (peça 24, p. 4); e (v) a análise em conjunto da documentação que compõe o edital, conforme registrado na instrução da AudPortoFerrovia, leva ao entendimento de que a única referência ao mês de abril/2021 se tratava de erro material (peça 669, p. 4); Considerando que, no que tange às suspeitas de falta de divulgação completa do projeto básico da obra em razão da ausência de encaminhamento prévio do levantamento batimétrico existente de todo o canal (10km) ou a parte que fora fragmentada, que havia sido requerido pela empresa representante: (i) as licitantes deveriam observar os parâmetros estabelecidos no projeto executivo, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado São Paulo (IPT), analisado pela gerenciadora do Departamento Hidroviário (Consórcio Gerenciador Tietê-Paraná) e por equipe multidisciplinar do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aprovado por esse mesmo Dnit, o qual, por sua vez, foi desenvolvido a partir de elementos de campo, inclusive os oriundos da batimetria que fora realizada, por meio da qual se permitiu, por exemplo, definir o traçado do canal, os locais a serem escavados e volumes a serem retirados, a quantidade de equipamentos necessários e mão de obra, bem assim os locais de destinação e outras especificações resultantes (peças 24, p. 6-8 e 669, p. 4); (ii) o fornecimento do levantamento batimétrico desacompanhado da definição do eixo do canal desenvolvido no projeto poderia causar confusão de interpretação devido às configurações de serviços e outros componentes constitutivos do custo da obra que restavam vinculados a essa definição (peça 24, p. 6-7); (iii) foram apresentados pelo Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo e juntados aos autos documentos técnicos, divulgados aos licitantes, que demonstram que o projeto executivo foi elaborado a partir de batimetria com seções executadas com a precisão compatível aos documentos de projeto, a exemplo de projetos geométricos de planta geral (representação aérea do empreendimento todo ou em partes), de perfil (representação gráfica de um corte longitudinal pelo eixo do canal e/ou eixos adicionais onde estão representados por linhas o leito do rio e o perfil do projeto), de seções (representação gráfica de cortes transversais ao eixo do canal, onde estão representados por linhas o leito do rio e o perfil do projeto) e de pontos de espera (locais adjacentes ao canal de navegação, para o desmembramento/representação dos comboios e atracação de embarcações), a partir dos quais é possível comprovar que houve detalhamento das informações e levantamentos batimétricos (peças 24, p. 9, 30 a 432, 668 e 669, p. 4-5); e (iv) o objeto da licitação prevê que a execução da ampliação do canal de navegação à jusante da eclusa de Nova Avanhandava deveria ser feita de acordo com o previsto no Anexo XVI do edital de licitação, o qual, por conseguinte, é constituído por especificações técnicas, memorial descritivo, projeto executivo e composições de preços unitários (peças 24, p. 6-7 e 669, p. 5); Considerando que restou caracterizado o periculum in mora reverso, tendo em vista que: (i) trata-se de obra de relevância estratégica e econômica para importante sistema de transporte multimodal (Hidrovia Tietê-Paraná) e produção de energia elétrica (Usinas Elétricas de Três Irmãos e Ilha Solteira) (peça 24, p. 10-11); e (ii) há necessidade de aproveitar o fim do período de reprodução dos peixes (defeso), em que não é possível efetuar explosões, para mobilização, entre dezembro/2022 e janeiro/2023, e início das obras a partir de 1/3/2023 (peças 24, p. 12 e 669, p. 6); Considerando, ainda, o posicionamento da unidade técnica, às peças 669-671, no sentido de que, em relação ao pedido de medida cautelar, não resta configurado o requisito do fumus boni iuris e por se mostrar relevante o periculum in mora reverso; Considerando, afinal, que a unidade técnica entende já ser possível, com os elementos constantes dos autos, concluir pela improcedência da representação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito , considerar a presente representação improcedente ; d) informar ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo e ao representante da decisão proferida; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.540/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Fábio Sammarco Antunes (OAB/SP 140.457), representando Enterpa - Engenharia Ltda. (CNPJ 47.892.906/0001-21).